Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NÃO EDIFICADO EM CONDOMÍNIO. GRAVAME. USUFRUTO VITALÍCIO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O IMÓVEL DESEMBARAÇADO E LIVRE DE ÔNUS SURGE COM O PAGAMENTO INTEGRAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO IGMP-M PARA O IPCA. PANDEMIA. COVID-19. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PARCELAS REGULARMENTE CONTRATADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apresentação de documentos, após o encerramento da fase instrutória, sobretudo quando em fase recursal, somente é possível quando forem considerados novos, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o que não é a hipótese dos autos.
2. A relação jurídica entre as partes se submete às normas protetivas das relações de consumo, nos termos da Lei n. 8.078/1990. Na hipótese, conforme cláusula contratual, a obrigação de entregar o imóvel desembaraçado e livre de quaisquer ônus surge apenas após o integral pagamento pelo comprador.
3. Incumbe ao adquirente, antes de finalizar o negócio jurídico, proceder de forma diligente (due diligence) para verificar a existência de gravame sobre o imóvel que impedisse a contratação na forma pretendida.
4. A conduta da empresa que, alertada da existência de gravame sobre o imóvel (usufruto vitalício), age para o levantamento da restrição, mesmo que a sua baixa não fosse exigida naquele momento, demonstra a sua boa-fé. Assim, não se vislumbra eventual ilicitude na conduta da apelada que justifique o reconhecimento de danos patrimoniais ou extrapatrimoniais.
5. Inexiste estipulação no instrumento negocial a indicar que o pagamento do bem imóvel esteja vinculado a financiamento bancário, de modo a responsabilizar a vendedora por qualquer evento danoso nesse sentido. A mera alegação de ser funcionário do banco em que contrataria o financiamento, com taxas diferenciadas não significa que o crédito para esse tipo de operação estaria aprovado independentemente de análise prévia.
6. A teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, o que não restou comprovado, devendo ser mantida, portanto, a sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.